Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741709-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA CHIARI, PAULO CESAR CHIARI, JOSE RENATO CHIARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA CRISTINA CHIARI E OUTROS contra decisão de ID n. 143052204 (autos de origem), proferida em liquidação provisória proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Limeira/SP. Afirmam, em suma, que o artigo 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil atrai a competência territorial do lugar onde está a sede, na ação em que for ré a pessoa jurídica; que a sede da parte agravada está localizada em Brasília; que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício; que a escolha do foro não foi aleatória; que houve renúncia à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID n. 42018910 – p. 1). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O tema discutido no presente recurso é sensível e tem sido objeto de profunda discussão neste e. Tribunal, não só no âmbito dos órgãos jurisdicionais integrantes do segundo grau de jurisdição, mas também a partir de estudos realizados pela Administração Superior, que culminaram na edição da Nota Técnica n. 8/2022 – TJDFT. Em recente decisão monocrática, reconheci que a opção pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília afrontaria critérios de competência funcional – portanto, absoluta. Todavia, esta Turma Cível adota tese diversa, de modo que adiro, por ora, ao entendimento do órgão, em observância ao princípio da colegialidade. Feito o registro, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese sob exame, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Uma das consequências desse sistema protetivo corresponde à possibilidade do consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. Franquear ao consumidor a escolha do domicílio do réu representa, em última análise, uma consequência do no reconhecimento de sua vulnerabilidade (artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, embora a parte agravante pudesse ter ajuizado ação no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede do banco. Imperioso destacar que não se trata de escolha aleatória do foro, mas de renúncia do privilégio de ajuizar a ação em seu domicílio, optando pelo domicílio do réu, não se verificando, prima facie, conduta abusiva do agravante, passível de correção de ofício. Colaciona-se julgado desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no art. 516, II, do CPC, devendo observar os preceitos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 e arts. 90 e 98, § 2o, I, do CDC c/c as demais regras de fixação de competência previstas no referido código de ritos. 2. Cuidando-se de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, será proposta no foro de domicílio do réu (CPC, art. 46). Tendo este mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles (art. 46, §1o). Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede (art. 53, III, a). 3. Trata-se pois de regras de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, admitindo prorrogação caso eventual irregularidade na sua fixação não seja oportunamente alegada pelo réu (CPC, art. 65). 4. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de efetivos prejuízos no caso concreto, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio renuncia ao foro privilegiado, optando pelo foro do domicílio do fornecedor. 5. A pretensão recursal merece acolhimento, seja porque é vedado ao Juízo da causa reconhecer, de ofício, incompetência territorial, de natureza relativa, seja porque o exequente promoveu a execução no foro da sede do executado, não havendo assim que se falar em escolha arbitrária ou aleatória de foro, revelando-se a opção adotada legítima. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1353793, 07127508920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). Verifica-se, portanto, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora